Tribunal: TJBA
Processo: 8034246-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8034246-60.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: EUNÁPOLIS PROCESSO DE 1.º GRAU: [8035187-83.2021.8.05.0000] PACIENTE: ROGERIO ANDRADE DE OLIVEIRA IMPETRANTES: FABIO COSTA RODRIGUES, ZANONE MANUEL DE OLIVEIRA JUNIOR, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA QUALIDADE DE MANDANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rogerio Andrade de Oliveira contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0300310-45.2018.8.05.0079, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na qualidade de mandante, com pedido de relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se mantém fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta do crime, o modus operandi empregado, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. A imputação de homicídio encomendado, mediante paga, praticado em plena via pública, contra agente político municipal e em contexto de acentuado abalo à ordem pública, justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. A notícia de que três pessoas apontadas como envolvidas no crime foram mortas em circunstâncias típicas de “queima de arquivo”, somada às ameaças relatadas por corréu para alteração de sua versão inicial, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. 7. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando as circunstâncias concretas evidenciam que providências menos gravosas não preservam adequadamente a ordem pública. 8. O excesso de prazo não se verifica por simples contagem aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, da complexidade da causa e da existência, ou não, de desídia estatal. 9. A ação penal possui acentuada complexidade, pois envolve imputação de homicídio qualificado, supostamente praticado mediante paga contra o então Prefeito de Itagimirim/BA, em contexto de disputa política local, com pluralidade de acusados, vasto acervo probatório, incidentes processuais e sucessivos requerimentos defensivos. 10.A ausência de mora estatal abusiva impede o reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo quando o processo já ultrapassou a fase de formação da culpa, houve decisão de pronúncia mantida em sede recursal e a sessão do Tribunal do Júri foi suspensa após a Defesa suscitar nulidades e requerer diligências. 11.A manifestação do Ministério Público de primeiro grau pela liberdade provisória mediante cautelares diversas não vincula o magistrado, quando a decisão judicial demonstra fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva. 12.A rediscussão sobre suficiência de documentos, pertinência de diligências, integridade de mídias ou força persuasiva de elementos probatórios exige exame aprofundado do acervo processual, incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é idônea quando a decisão indica elementos concretos de gravidade do delito, periculosidade do agente, modus operandi e risco à ordem pública. 2. O excesso de prazo da prisão cautelar não se configura por mera soma aritmética de prazos quando a complexidade da causa e a atuação defensiva justificam a duração do processo. 3. As condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para a custódia. 4. A manifestação ministerial favorável à liberdade provisória não vincula o magistrado quando a decisão demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 413, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, T5 – Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/02/2025 STJ - AgRg no HC: 849776 RS 2023/0307242-0, T6- Sexta Turma. Data de Julgamento: 16/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034246-60.2026.8.05.0000, da comarca de Eunápolis, em que figuram como impetrantes Zanone Manuel de Oliveira Junior, David Cavalcante Teixeira Daltro, Fabio Costa Rodrigues e Joel Mendes Leão de Almeida, e como paciente Rogerio Andrade de Oliveira. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar o habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8034246-60.2026.8.05.0000)